Tribunal: CARF
Processo: 10314.002127/2010-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.002127/2010-63
ACÓRDÃO
9303-016.578 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
14 de março de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
AVIEXPRESS LOCACAO EMPRESARIAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 13/08/2008
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO. SIMILITUDE FÁTICA.
Não preenchidos os requisitos do prequestionamento e inexistente
similitude fática mínima entre os acórdãos recorridos, não se estabelece
divergência jurisprudencial a ser dirimida em sede de Recurso Especial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do Recurso Especial.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário – Relatora

Assinado Digitalmente
Régis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan, Semíramis de
Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Régis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.578 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10314.002127/2010-63
2
Trata-se de Recurso Especial apresentado pelo Contribuinte em face do Acórdão no
3003-002.152, de 18 de outubro de 2022, assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 13/08/2008
MULTA. REGIME ESPECIAL DE EXPORTAÇÃO TEMPORÁRIA. EXTINÇÃO REGULAR.
NECESSIDADE.
Procede o lançamento de ofício de multa por descumprimento de condições,
requisitos ou prazos do regime especial de exportação temporária, quando
constatado que o beneficiário não promoveu a extinção regular daquele, no prazo
de vigência previsto no ato administrativo concessivo do benefício.
PREJUÍZO AO ERÁRIO. RESULTADO DA CONDUTA. INEXIGIBILIDADE.
Para que se configure a infração de descumprimento de condições, requisitos ou
prazos do regime especial de exportação temporária, a norma não exige a
ocorrência do resultado finalístico da supressão de qualquer pagamento ou dano
ao erário, ou seja, a simples extinção irregular do regime em referência já dá
ensejo a que se imponha a penalidade.
A responsabilidade por infrações à legislação aduaneira independe da extensão
dos efeitos do ato.
SUSTENTAÇÃO ORAL. REQUERIMENTO EM SEDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO.
O requerimento de sustentação oral deve ser elaborado em observância ao que
dispõe o art. 61-A, § 2o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), não
sendo o Recurso Voluntário, nos termos regimentais, o veículo adequado para a
apresentação daquele.
Na origem o feito abrangeu a lavratura de Auto de Infração lavrado sob a alegação
de descumprimento de requisitos ao regime de exportação temporária, com a aplicação de multa
de 5% sobre o "preço normal da mercadoria submetida ao regime aduaneiro especial de
exportação temporária ....pelo descumprimento de condições, requisitos ou prazos estabelecidos
para aplicação do regime", capitulada no art. 72, II, da Lei no 10.833/2003.
Em Impugnação o contribuinte alegou que a mercadoria (turbina) fora exportada
para fins de reparo, contudo, sendo identificado que o reparo apresentaria custo não justificável,
o bem foi destinado a sucata e descartada de forma adequada. Afirma que o Termo de Intimação
expedido no curso do procedimento de verificação foi expedido antes do processo de inspeção
que concluiu pela inutilidade da mercadoria exportada, razão pela qual não foi possível apresentar
tal justificativa anteriormente. Por essa razão, requer seja considerada, para fins de afastamento
da penalidade, a verdade material dos fatos.
Em primeira instância o lançamento foi mantido com fundamento no art. 12 da
citada Instrução Normativa SRF no 319/03, vigente à época dos fatos, concluindo que “não poderia
a impugnante simplesmente deixar a mercadoria no exterior e considerar o regime cumprido.”
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.578 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10314.002127/2010-63
3
Em Recurso Voluntário o contribuinte insiste que, no momento em que intimada a
comprovar o cumprimento do regime de exportação temporária, ainda não havia obtido a
conclusão de que a mercadoria possuía custo inviável de manutenção e que, portanto, seria
destinada a sucata, que essa constatação apenas ocorreu posteriormente, sendo essa a única
razão pela qual não pôde comprovar o cumprimento do regime em tempo hábil. Solicita, assim,
que, com base no princípio da verdade material seja acatada a comprovação de inutilização da
mercadoria exportada como prova de extinção do regime de exportação temporária. Insiste,
ainda, na inexistência de prejuízo ao erário.
A Turma julgadora a quo manteve a decisão de primeira instância, negando
provimento ao Recurso Voluntário.
O Contribuinte apresentou Recurso Especial aduzindo existência de divergência
jurisprudencial no âmbito do CARF quanto à aplicação do princípio da verdade material, no
sentido de afirmar que deve ser reconhecida a extinção – e não o descumprimento do regime –
face à comprovação de que a mercadoria exportada para fins de reparos foi tida por inutilizada,
tornando, portanto, inviável o cumprimento do regime.
Apresenta como paradigma o Acórdão no 1801-002.097, que analisou a aplicação
do princípio da verdade material na hipótese de constatação de “mero equívoco no
preenchimento da declaração e a impossibilidade de sua retificação em razão de restrições
impostas pelo programa eletrônico da RFB”.
Foi proferido Despacho de Admissibilidade deixando de receber o Recurso por
“dessemelhança entre os fatos tratados nos acórdãos confrontados”.
Interposto Agravo pelo Contribuinte, foi dado seguimento ao recurso especial, cujo
Despacho, embora afirme não estar presente o requisito do prequestionamento admitido como
presente em sede de Despacho de Admissibilidade, afirma que o recurso deve ser admitido.
Em Contrarrazões a Procuradoria da Fazenda Nacional requer o “improvimento” do
Apelo Especial, sem se manifestar quanto à admissibilidade.

VOTO
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, Relatora
I.
Admissibilidade
A questão da admissibilidade merece melhor análise.
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.578 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10314.002127/2010-63
4
Nos termos do art. 118 do RICARF/2023, o Recurso Especial deve ser admitido para
que a Câmara Superior de rRecursos Fiscais promova a pacificação entre decisões proferidas por
Turmas do CARF que tenham dado à legislação tributária interpretações divergentes.
Desse modo, deve o Recurso ter como requisito de admissibilidade a indicação da
legislação tributária interpretada de forma divergente (§1o), o prequestionamento da matéria
recorrida (§2o) e a demonstração da divergência arguida (§3o). Sem a presença de tais requisitos, a
pretensão de reforma consistirá no mero reexame ou rejulgamento da matéria, o que não é
permitido na instância especial.
Nos presentes autos, a “legislação” interpretada de forma diferente seria a
aplicação do princípio da verdade material, segundo o qual, no processo administrativo tributário,
o julgador deve buscar todos os meios de prova disponíveis na busca da verdade dos fatos e,
consequentemente, legitimar a correta aplicação da norma que impõe a exigência tributária, ou,
como na hipótese presente, da penalidade pelo descumprimento de norma regulamentar
(comércio exterior).
O Recorrente alega que o acórdão recorrido teria violado tal preceito ao,
supostamente, desconsiderar o fato de que o regime especial de exportação examinado não foi
cumprido, já que a mercadoria exportada teria sido perdida.
Ocorre que tal verdade não foi afastada pela decisão recorrida. Não se negou ao
contribuinte a realização de prova do alegado (perda da mercadoria). A decisão é bastante clara
no sentido de que o prazo do regime de exportação temporária foi esgotado sem que o
contribuinte tivesse adotado qualquer providência, nem mesmo a solicitação de prorrogação do
prazo do regime:
Como não foram realizadas nenhuma das duas providências citadas
[reimportação ou transformação em exportação definitiva], como também não se
solicitou a prorrogação do regime em referência, e considerando que multa é
exatamente prevista para os casos em que o contribuinte não adota as
providências legais para a extinção regular do regime em consideração, procede a
imposição da penalidade lançada de ofício.
Ou seja, não houve o prequestionamento da matéria. A conclusão obtida pela
Turma julgadora independe da comprovação da perda da mercadoria exportada. Mesmo que
comprovada, não seria causa bastante para a justificar a extinção do regime, sem cumprimento,
como pretende a Recorrente. Ainda que identificada a perda, esta deveria ser informada antes do
esgotamento do prazo de validade do regime e, consequentemente, dado a este uma das duas
únicas possibilidades prevista na legislação: confirmação da exportação ou reimportação do bem.
Não sendo possível tal identificação antes do esgotamento do prazo, como alega o recorrente, lhe
era plenamente válido e possível requerer a prorrogação do regime, o que não foi feito. A extinção
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.578 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10314.002127/2010-63
5
pura e simples do regime sequer é uma das hipóteses previstas na norma e, portanto, a “verdade
material” vinculada à comprovação da sua perda é irrelevante.
Ainda que superado tal óbice, também é de se destacar a absoluta distinção fática
entre os acórdãos confrontados.
O acórdão paradigma trata do descumprimento de norma regulamentar vinculada
ao comércio exterior, art. 72, inciso II, da Lei no 10.833/03, ou seja, violação do controle comercial
e aduaneiro, onde o descumprimento do prazo é, por si só, ato lesivo, independente de lesão ao
erário:
Art. 72. Aplica-se a multa de:
(...)
II – 5% (cinco por cento) do preço normal da mercadoria submetida ao regime
aduaneiro especial de exportação temporária, ou de exportação temporária para
aperfeiçoamento passivo, pelo descumprimento de condições, requisitos ou
prazos estabelecidos para aplicação do regime.
Já o acórdão indicado como paradigma trata de descumprimento de obrigação
acessória à obrigação tributária (Multa por DIMOB) e sequer adentra à questão do prazo, mas,
sim, ao preenchimento equivocado da declaração, cuja retificação foi obstada em razão de
restrições impostas pelo programa eletrônico da RFB:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2006 Multa.
DIMOB. Erro de preenchimento. Princípio da verdade material. Multa por atraso
afastada.
Constada a existência de mero equívoco no preenchimento da declaração e a
impossibilidade de sua retificação em razão de restrições impostas pelo programa
eletrônico da RFB, deve ser afastada a multa aplicada em homenagem ao
princípio da verdade material.
Nenhum desses elementos possui qualquer coincidência com aqueles examinados
nos autos recorridos.
Além da legislação examinada ser absolutamente distinta, tanto no conteúdo
(Regime Especial de Exportação X Preenchimento de DIMOB), como no alcance do bem jurídico
tutelado (Aduana X Tributação), sequer as infrações cometidas são similares (Descumprimento X
Cumprimento com erro de declaração).
Não basta que o instituto jurídico que fundamenta a tese recursal seja o mesmo, é
preciso que se demonstre que esse instituo foi aplicado de forma divergente pelos acórdãos
recorridos. Sem a similitude fática mínima, não se pode conjecturar que as Turmas Julgadores
tenham se posicionado de forma divergentes.
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.578 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10314.002127/2010-63
6
Ultrapassar tais requisitos configuraria admitir a possibilidade de revisão ou
rejulgamento do feito em face da mera insurgência do contribuinte com o resultado obtido, o que
não é possível no âmbito da estrita cognição atribuída a esta instância especial pacificadora.

II.
Conclusão
Pelo exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Especial do Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário

Fl. 290
DF CARF MF
Original